Tribunal: TCU
Processo: 045.464/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.464/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adeuvaldo de Oliveira Sousa (XXX.674.051-XX); Altamiro de Queiros Monteiro (XXX.957.591-XX); Cássia Maria Pereira da Costa (XXX.402.371-XX); Cristiane Lira Revoredo Rodrigues (XXX.720.434-XX); Francisco Lopes de Araújo (XXX.995.541-XX); Janete de Araújo Vila Nova (XXX.539.161-XX); Jovita de Aguiar Den Tandt (XXX.231.546-XX); Julieta Gabriel Gomes (XXX.514.871-XX); Márcia Simone de Albuquerque Manzi (XXX.325.061-XX); Regina Célia dos Santos Soares (XXX.485.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.